Tribunal: TJBA
Processo: 8173572-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173572-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: PERICLES ALVES DE LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DIREITO À MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO SUBSTITUTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173572-03.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como apelado PERICLES ALVES DE LIMA JUNIOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.